Tribunal: TJES
Processo: 0007055-77.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007055-77.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO MOTTA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
(ART.
157
, §
2
º,
INC. I,

DO CP
) –
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
–

IMPOSSIBILIDADE
–
ELEMENTOS CONCRETOS DESFAVORÁVEIS
–
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO
– INVIABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Mantém-se a pena base, uma vez que as circunstâncias judiciais da culpabilidade,
dos antecedentes criminais,
das circunstâncias
e das consequências
do crime foram exasperadas com base em elementos concretos existentes nos autos.

2. Não há que se falar em
decote da majorante prevista no inciso I, do § 2º, do
artigo 157, do
CP, uma vez que é possível depreender do conjunto probatório que o delito foi praticado com o uso de arma de fogo
,
já que duas
testemunhas afirmaram em juízo, que o apelante ao chegar no estabelecimento comercial e anunciar o assalto estava portando uma arma de fogo, esclarecendo
uma delas
, inclusive, se tratar de um “
revólver velho
”.

3. D
esnecessária a apreensão da arma de fogo utilizada no crime, assim como a realização do exame pericial para atestar sua eficiência e potencialidade lesiva para incidir a causa de aumento em questão.
Precedentes do STJ.

4.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007055-77.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO MOTTA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante requer, tão somente, a revisão da dosimetria, a fim de redimensionar a pena base para o mínimo legal, bem como o decote da majorante do emprego de arma de fogo, por insuficiência de provas.

Ante a ausência de insurgência quanto à materialidade e a autoria delitiva, bem como por estas terem restado cabalmente demonstradas nos autos, passo a análise das matérias aventadas pela defesa.

Verifico da decisão objurgada, que o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inc. I, do CP), cuja pena em abstrato fixada no
caput
do referido dispositivo legal é de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

Ao fixar a reprimenda básica em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o MM. Juiz, de forma acertada e levando em conta elementos concretos dos autos, considerou em desfavor do acusado a
culpabilidade
(o apelante estudou os funcionários antes de cometer o crime, participando de reuniões sobre perfumes e, ainda, teve ciência que uma das funcionárias era a responsável pelo caixa); os
antecedentes
(maculados, conforme relatório do sistema integrado de execuções penais acostado aos autos); as
circunstâncias do crime
(as vítimas estavam em atividade laborativa quando foram rendidas) e as
consequências do delito
(o trauma causado em uma das vítimas, de acordo com os depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial).

Verifico, inclusive, que considerando o mínimo previsto em lei – 4 (quatro) anos, e o número de circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, a sanção base poderia ter sido fixada em 6 (anos) e 4 (quatro) meses de reclusão.

No entanto, diante da ausência de recurso ministerial e da impossibilidade de agravar a situação do acusado, a mantenho no patamar fixado em primeiro grau, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao decote da majorante prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, razão não assiste ao apelante, uma vez que é possível depreender do conjunto probatório que o delito foi praticado com o uso de arma de fogo.

Nesse sentido, as testemunhas Hermindo Holz e Geralda Maria Oliveira Tavares, afirmaram em juízo, que o apelante ao chegar no estabelecimento comercial e anunciar o assalto estava portando uma arma de fogo, esclarecendo o primeiro, inclusive, se tratar de um “
revólver velho
”.

Importante destacar, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma de fogo utilizada no crime, assim como a realização do exame pericial para atestar sua eficiência e potencialidade lesiva para incidir a causa de aumento em questão, senão vejamos:

[...] 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. (STJ, AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Desse modo, não merece acolhida a pretensão do apelante de decotar a majorante, ressaltando-se que o Magistrado aplicou a fração mínima prevista à época de 1/3 (um terço), inexistindo razão para qualquer alteração, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.